Tribunal: TJES
Processo: 5003504-72.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-72.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CASA E VIDEO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS (
IN RE IPSA
). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5003504-72.2024.8.08.0006

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: JOSE MARIO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Em atenção à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva e regular contratação, o que no caso concreto não ocorreu.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que, de fato, ocorreu a negativação do nome do autor / recorrido em órgão de proteção ao crédito (ID 11495952), é devida condenação da parte ré ao pagamento de danos morais,
in re ipsa
, como determinado pelo Juízo a
quo
.

Cumpre destacar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 821.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016.)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO.- Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso ll, do CPC, provar a existência da relação jurídica e a origem da dívida que deu ensejo à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.- Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz.-
Inexistindo prova inequívoca da contratação, a inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito revela-se indevida e configura dano moral "in re ipsa", decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano.
-
A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.178823-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)